Tribunal: TJSP
Processo: 1066650-47.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Fratura no 4o dedo da mão direita - Exercício da função de eletricista - Plena capacidade de trabalho constatada em perícia médica judicial - Improcedência.
APELAÇÃO - Autarquia - Restituição dos honorários periciais adiantados - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça.
APELAÇÃO - Segurado - Demais elementos probatórios que confirmam os requisitos para a

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Fratura no 4o dedo da mão direita - Exercício da função de eletricista - Plena capacidade de trabalho constatada em perícia médica judicial - Improcedência.
APELAÇÃO - Autarquia - Restituição dos honorários periciais adiantados - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça.
APELAÇÃO - Segurado - Demais elementos probatórios que confirmam os requisitos para a concessão de auxílio-acidente.
IMPROCEDÊNCIA - Incapacidade laborativa não confirmada - Exame médico minucioso - Demais elementos probatórios incapazes de infirmar a conclusão do perito como profissional de confiança do juízo - Improcedência mantida.
HONORÁRIOS PERICIAIS - Aplicação da tese jurídica definida no julgamento do Tema 1.044/STJ - Ressarcimento que deve ser postulado em demanda autônoma - Sentença reformada em parte.
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO SEGURADO DESPROVIDA, PROVIDA EM PARTE A DA AUTARQUIA.